Tribunal: TJDFT
Processo: 0743130-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743130-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON DE LEMOS PIMENTEL AGRAVADO: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NELSON DE LEMOS PIMENTEL contra decisão (ID 251024417) da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de cumprimento de sentença proposto em face de WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, determinou a expedição de ofício à fonte pagadora do executado para verificar e manter a ordem de penhora sobre seus vencimentos até a quitação integral do débito. Em suas razões (ID 76956940), sustenta que: 1) a ordem de penhora anterior já foi cumprida, com o levantamento de R$ 53.444,51 pelo exequente; 2) os cálculos apresentados pelo credor são abusivos e a manutenção da constrição onera o devedor desproporcionalmente, com risco de pagamento em duplicidade; 3) a sua folha de pagamento está praticamente exaurida por descontos de pensões alimentícias e outras ordens judiciais; 4) a efetivação de novo desconto comprometerá sua subsistência e o mínimo existencial. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão. Preparo recolhido (ID 76963563). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. Na hipótese, ficou demonstrado o perigo de dano: os contracheques dos meses de julho, agosto e setembro de 2025 (IDs 76960972, 76960974 e 76960976) demonstram que a remuneração bruta do agravante, de R$ 16.326,86, sofre descontos que alcançam o montante de R$ 14.080,74. Resta-lhe um líquido de R$ 2.246,12. Os documentos revelam que o comprometimento de aproximadamente 86% da renda decorre, em grande parte, de pensões alimentícias e outras ordens judiciais. Ainda que a probabilidade do direito, em cognição sumária, seja controvertida, a manutenção da penhora, nesse cenário, pode resultar em grave prejuízo à subsistência do agravante, o que evidencia o risco em se aguardar a análise do mérito recursal. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada (ID 251024417), em especial a expedição de ofício à fonte pagadora para manutenção da penhora, até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator